Tribunal: TJMT
Processo: 1005966-75.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005966-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - CPF: 273.028.628-42 (ADVOGADO), SANDRO ANTONIO SCODRO - CPF: 002.790.468-71 (AGRAVANTE), WALDIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 557.136.101-87 (AGRAVADO), JOSE CORREIA TELES - CPF: 451.530.781-91 (AGRAVADO), HELIO BRAGA - CPF: 020.290.731-72 (AGRAVADO), LUDMILLA DOS REIS MENDANHA AQUINO - CPF: 008.024.911-62 (ADVOGADO), SANDRO DA MABEL ANTONIO SCODRO (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO BRAGA - CPF: 020.290.731-72 (ADVOGADO), JULIANA CAROLINA BRAGA - CPF: 702.731.081-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE PORÇÃO DE TERRAS – DÚVIDAS QUANTO AO EXERCÍCIO DE POSSE E DATA DO ESBULHO – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com a Lei Adjetiva, a medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia.

No caso, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, não há provas robustas quanto à posse exercida pelo Agravante, bem como não há clareza quanto à data do esbulho possessório praticado pelos Agravados. Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos com a instrução do processo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1005966-75.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANDRO ANTÔNIO SCODRO,
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n.º 1002561-02.2021.8.11.0021, proposta em face de
WALDIR RODRIGUES DE SOUZA E Outros
,
indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo Agravante.

Inconformado, o Agravante requer a reforma da decisão

objurgada ao argumento de que foram suficientemente demostrados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar vindicada.

Sustenta que há prova de todos os requisitos para a reintegração da posse pretendida, em especial a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho, bem como ser posse nova, já que a ação foi proposta em menos de ano e dia da data do conhecimento do esbulho.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso e seja reintegrado na posse do imóvel.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 123459979).

Os Agravados foram intimados e somente o Agravado Waldir Rodrigues de Souza apresentou Contrarrazões, conforme ID. 126939697.

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravante
Sandro Antônio Scodro
ajuizou
Ação de Reintegração de Posse
em desfavor dos Agravados
Waldir Rodrigues de Souza e Outros
a fim de ser reintegrado na porção de terras correspondente a 5,23 ha da Fazenda Santa Luzia, localizada no município de Cocalinho/MT.

Segundo a narrativa inicial, o Agravante é legítimo possuidor proprietário da Fazenda Santa Luzia, com extensão de 9.721,1857 ha. Afirmou que, em 10/09/2020, os Agravados praticaram esbulho na área, privando-o da posse plena do imóvel rural.

Audiência de justificação foi realizada em 23/02/2022.

Em 08/03/2022, o Juiz singular indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, ao fundamento de que não há comprovação do esbulho recente praticado pelos Agravados.

Diante dessa decisão, o Agravante interpôs este Agravo de Instrumento, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

De proêmio, convém ressaltar que a ação possessória visa assegurar a posse, independentemente de qual direito real (propriedade ou outro) tenha lhe dado causa, em face da prática de três diferentes graus de gravidade de ofensa a ela cometida: esbulho, turbação ou ameaça.

Cumpre registrar que a medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia.

No arrazoado, o Agravante afirma que os Agravados estão na posse do imóvel desde 2019 e não desde 2015, como dito pelos informantes na audiência de justificação. Aduz que, ao tempo da distribuição da ação principal, o Agravante não exercia a posse do imóvel há 11 (onze) meses.

Noutro viés, o informante João Ferreira Terra afirmou, na audiência de justificação, que a área foi invadida por terceiros há mais de cinco anos. Relatou, ainda, que avistou o Agravado Hélio Braga na beira do Rio Araguaia, área dita como esbulhada, há 03 (três) anos.

No mesmo sentido, o informante Júlio Ribeiro asseverou que, em 2017, já existia uma casa no local, a qual pertencia ao Agravado Hélio Braga.

Ou seja, ao menos em princípio, entendo que as questões suscitadas pelo Recorrente exigem instrução probatória. Assim, inobstante o Agravante afirmar que o esbulho é recente e que ocorreu no ano de 2020, nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, inexiste comprovação do alegado.

Ao que tudo indica e de acordo com os informantes, o esbulho, aparentemente, sucedeu há mais de 05 (cinco) anos.

Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, entendo prudente a manutenção da decisão, até que sobrevenham maiores elementos com a instrução do processo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PERÍODO DE UM ANO, A CONTAR DA DATA EM QUE O AGRAVADO OBTEVE CONHECIMENTO DO ESBULHO. ANÁLISE DE TUTELA ANTECIPATÓRIA COM BASE NOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PERIGO OU DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.AGRAVO INTERNO: RECURSO PREJUDICADO DIANTE DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJPR. Agravo de Instrumento 0040411-69.2020.8.16.0000. Relator: Juíza Luciane Bortoleto, Data de Julgamento: 17/03/2021, 18.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2021).

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022